Tribunal: TJPA
Processo: 0003563-98.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003563-98.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSINALDO CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE EM CASO DE PRISÃO EM FLAGRANTE COM RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento pessoal formal, nos termos do art. 226 do CPP, compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal formal não é exigido quando há prisão em flagrante logo após o crime e o acusado é encontrado com a
res furtiva
, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A palavra da vítima, quando firme e coerente, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade, tem especial relevância e pode fundamentar a condenação.

5. O conjunto probatório é robusto e harmônico, formado por depoimento da vítima e dos guardas municipais que flagrantearam o recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de reconhecimento pessoal formal não invalida a condenação quando o réu é preso em flagrante na posse da
res furtiva
2. A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas e evidências materiais, é suficiente para embasar condenação por roubo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156 e 226; CP, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Josinaldo Castro apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, e pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 17289687 – pag. 01/05).

O apelante pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que a prova dos autos é insuficiente, especialmente porque não foi submetido a reconhecimento pessoal formal nos termos do art. 226 do CPP (ID 17289688).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17289694), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24142884).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo, estando a
materialidade
comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
(ID 1728955, págs. 21/22). A
autoria delitiva
, por sua vez, exsurge do depoimento da vítima e das testemunhas policiais que flagrantearam o recorrente, tal como consta da sentença, transcrita no essencial:

A vítima Luciano Andrey Nunes de Moraes informou em juízo o seguinte: no dia dos fatos, deixou a bicicleta na frente da casa de uma amiga e foi tomar uma água na sala, ouviu o barulho de alguém mexendo na bicicleta, foi olhar no portão, foi quando viu o réu mexendo no veículo e ele falou “não te mexe senão vou te dar um tiro”; nessa hora, o acusado botou a mão por debaixo da camisa e apontou alguma coisa para a vítima, então achou que ele estivesse armado, mas não viu uma arma, deduziu que era uma; ficou com medo, sem reação; o acusado levou a bicicleta; o fato ocorreu em fração de segundos; a bicicleta estava com defeito na hora de pedalar, sabendo disso, foi atrás do acusado, para tentar pegar o bem de volta; o acusado começou a pedalar e acelerar na bicicleta e disse de novo que ia dar um tiro na vítima, por isso ela parou, depois continuou correndo atrás do acusado e passou a gritar “pega ladrão”; quando chegou na Aldeia Cabana, na Pedro Miranda, havia pessoas em um ensaio de carnaval e elas passaram a gritar “pega ladrão” também; guardas municipais viram isso e foram atrás do acusado; nesse momento, o acusado já tinha pegado distância da vítima, mas populares o apontaram para os guardas e estes conseguiram prendê-lo; nessa hora, um rapaz de moto deu carona para a vítima até o local em que os guardas municipais efetivaram a prisão do denunciados; quando chegou lá, os guardas já tinham prendido o acusado e recuperado a bicicleta, ela já estava na viatura; reconheceu o acusado perante os policiais como autor do roubo; entre o momento do fato e da prisão do acusado passaram só alguns minutos; durante a fuga, o acusado estava pedalando em alta velocidade, então ele não tirou a mão do guidão, ele não apontou arma durante a fuga, apenas proferiu ameaças; não houve prejuízos na bicicleta; [...]

A testemunha Rubens Bruno dos Santos Nascimento, guarda municipal, ouvido em juízo, declarou que: recorda vagamente da ocorrência; lembra que estavam na Aldeia Amazônica, pois ia haver carnaval, quando um rapaz passou rapidamente de bicicleta e pessoas vieram gritando atrás deles, inclusive o rapaz assaltado, o qual informou que o acusado havia colocado arma nele e levado a bicicleta; foram na viatura atrás do acusado, quando chegou perto de um canal, o réu deixou a bicicleta e entrou em uma casa; o depoente e o colega Hugo foram atrás, enquanto a guarda Danielle ficou resguardando o material; entraram atrás do réu, durante a fuga, ele ameaçou os guardas dizendo que daria um tiro se continuassem atrás dele; o réu foi pulando muros, acha que ele subiu num telhado e caiu, então o pegaram dentro de uma casa; não viu arma na mão do réu; acredita que o guarda Hugo efetuou um disparo; no momento em que prenderam o réu, ele negou a acusação de roubo, disse que a bicicleta era dele e que não possuía arma; fizeram buscas pelo local e não acharam arma alguma; após a prisão do acusado, a vítima o reconheceu como autor do roubo; não conhecia o réu antes desse fato; a vítima estava presente no local da prisão; quem verifica a questão de documentação para entrega do bem à vítima é o delegado.

A testemunha Hugo Leonardo Vieira Autran, guarda municipal, em juízo, relatou que: estavam na Aldeia Cabana, salvo engano com a missão de dar apoio ao carnaval; a viatura estava parada em determinado ponto, quando passou um cidadão de bicicleta, em velocidade, um rapaz correndo e cidadãos dizendo “pega ladrão”; nesse momento começaram o acompanhamento; não recorda onde o rapaz foi alcançado, pois estava noite e não conhecia direito o local; recorda que esse rapaz saiu pulando vários portões e quintais, chegou a invadir casas e subir em um telhado; continuaram o acompanhamento; o depoente precisou efetuar um disparo nessa ocorrência, pois, com a informação da vítima de que o acusado estava armado, os guardas seguiram atrás dele já preparados para eventual agressão por parte do réu; quando chegaram em certo local, estava noite, bastante escuro, o depoente e seus colegas não conheciam o local, o acusado apontou algo na direção do depoente, que estava em frente da guarnição, e gritou “eu vou te dar um tiro”; na adrenalina, o depoente efetuou um disparo, mas não viu uma arma com o réu, achou que havia uma; após, o acusado continuou fugindo, caiu de um telhado, o depoente efetuou a prisão dele e foi logo perguntou onde estava a arma, ao que o réu disse que não tinha arma; depois de algemar o réu e leva-lo para a viatura, fizeram buscas no local, mas não encontraram nenhuma arma; ao conversar com o réu posteriormente, percebeu que ele parecia estar sob efeito de algum alucinógeno ou álcool; quando o réu foi preso, ele só falou “perdi, perdi”; não recorda de ele ter falado que a bicicleta era dele; depois do fato, confrontaram o réu com a vítima e ela confirmou que o acusado havia roubado a bicicleta dela. (ID 17289684, pág. 2/3
)

Nesse contexto, tenho que inexiste margem para acolhimento do pleito absolutório visto que incide, na hipótese, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), como se deu na espécie.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025